Tribunal: TJMT
Processo: 1047654-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1047654-12.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISVALDO BERTOLINO DOS ANJOS
AGRAVADO: BANCO BMG S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047654-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MARISVALDO BERTOLINO DOS ANJOS - CPF: 378.889.781-34 (AGRAVANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 1047654-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARISVALDO BERTOLINO DOS ANJOS

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARISVALDO BERTOLINO DOS ANJOS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1004292-33.2025.8.11.0008, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando, assim, o recolhimento das custas processuais.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que restou devidamente comprovada sua hipossuficiência econômica, uma vez que aufere renda mensal equivalente a um salário mínimo, comprometida por empréstimos consignados e despesas básicas de subsistência.

Argumenta que a declaração de pobreza, amparada por documentos como o histórico do INSS, possui presunção de veracidade e que a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência configura o direito ao benefício.

Aduz que a simples possibilidade de ajuizamento da ação no Juizado Especial não pode servir de fundamento para o indeferimento da gratuidade da justiça, por se tratar de faculdade do autor.

Defende, ainda, que a demanda possui grau de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ante a possibilidade de produção de prova pericial, notadamente grafotécnica.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça (id. 338849894).

O efeito suspensivo foi
in
deferido
em 19/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 339210852.

O Agravado, BANCO BMG S/A, em sua contraminuta
, solicita o desprovimento do recurso, sustentando que o agravante não comprovou a real necessidade da justiça gratuita.

Alega que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente, sendo necessária uma comprovação mais robusta da miserabilidade.

O banco argumenta que a decisão de primeira instância e o relator do agravo acertadamente indeferiram o benefício, pois os documentos apresentados não justificaram a situação de necessidade.

Adverte sobre o uso indevido do benefício da justiça gratuita por parte de quem possui condições de arcar com as custas, e que a análise criteriosa é fundamental para evitar abusos (Id.343590396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARISVALDO BERTOLINO DOS ANJOS

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de que a parte autora não comprovou a efetiva incapacidade financeira, aliada à presunção relativa de sua declaração de pobreza e à constatação de que a causa poderia tramitar sem custas nos Juizados Especiais Cíveis.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Nessa esteira, deve a parte comprovar, através da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Analisando detidamente os autos, visualiza-se que o autor agravante juntou aos autos
a declaração de hipossuficiência, bem como
foram acostados demonstrativos (Históricos de Créditos) dos valores retirados de sua conta relativos aos empréstimos, tidos por ilegais e discutidos na ação de origem
, o que pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família (
Ids.
338849896, 217189127 e 217189129).

Dessa forma, entendo que os documentos apresentados pelo recorrente se mostram suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão.

Nessa senda, vejo que o risco de dano grave e de difícil reparação autoriza a concessão da medida pleiteada, uma vez que, caso contrário, há possibilidade de cancelamento da distribuição do processo, assim como a sua extinção, cerceando o direito constitucionalmente previsto de acesso ao Judiciário (artigo 5o, inciso LXXIV).

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - RENDA MÍNIMA - REFORMA DA DECISÃO
– RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Taina Augusta Rodrigues Machado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante, beneficiária do INSS com renda mensal de R$ 845,64, alega incapacidade de arcar com as custas sem comprometer seu sustento e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC, considerando sua renda e o endividamento alegado.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, a assistência jurídica gratuita é devida àqueles que comprovam insuficiência de recursos. 4. A presunção de insuficiência para pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso, os documentos apresentados pela agravante demonstram sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A pessoa natural que comprova renda insuficiente para arcar com as custas processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.”
(N.U 1024009-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, dispensando-a, via de consequência, do recolhimento do preparo deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026